Tribunal: TJMT
Processo: 1016503-39.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016503-39.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEBERSON WINCK - CPF: 972.709.111-34 (APELANTE), NILSON WINCK - CPF: 968.493.121-20 (APELANTE), CLAUDIOMIRO WINCK - CPF: 531.187.821-53 (APELANTE), INI WATTE WINCK - CPF: 984.456.501-49 (APELADO), ESPÓLIO DE INI WATTE WINCK - CPF: 984.456.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA – ARTS. 98, §3o, 99, §3o, E 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA – FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 88 DO CPC – INADEQUAÇÃO NORMATIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, II E IV, DO CPC – RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assistência judiciária, uma vez regularmente deferida, somente pode ser revogada mediante prova concreta de alteração da situação econômica da parte beneficiária, não bastando presunções genéricas ou a mera improcedência do pedido.

Nos termos dos arts. 99, §3o, e 100, parágrafo único, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural, cabendo a revogação do benefício apenas diante de fato superveniente devidamente comprovado.

É inadequada a fundamentação da revogação da assistência judiciária gratuita com base no art. 88 do CPC, dispositivo que disciplina o adiantamento de despesas em procedimentos de jurisdição voluntária, e não o regime jurídico da gratuidade da justiça.

A condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e despesas processuais é juridicamente possível, contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, enquanto não demonstrada a cessação da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIOMIRO WINCK e outros visando reformar a sentença de Id. 339036922, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Sorriso que, nos autos do Alvará Judicial n. 1016503-39.2024.8.11.0040, julgou improcedente a pretensão inicial e, ainda, revogou o benefício da assistência judiciária, condenando os requerentes ao pagamento de custas e taxas judiciais. Sem condenação em honorários.

Em suas razões, de Id. 339036925, os apelantes delimitam o objeto da apelação exclusivamente ao capítulo da sentença que revogou a justiça gratuita, sustentando, em síntese:

(i) o cabimento da apelação, por se tratar de impugnação a sentença que contém capítulo decisório de natureza condenatória, com impacto patrimonial;

(ii) a regularidade formal e tempestividade do recurso, ressaltando a incidência do prazo em dobro, por serem assistidos pela Defensoria Pública;

(iii) a ilegalidade da revogação da justiça gratuita, por ausência de prova de alteração da condição econômica dos apelantes, em afronta aos arts. 98, §3o, 99, §3o, e 100, parágrafo único, do CPC;

(iv) a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por qualquer elemento concreto nos autos;

(v) o equívoco de fundamentação da sentença, que se valeu do art. 88 do CPC — dispositivo que trata do adiantamento de despesas em procedimentos de jurisdição voluntária, e não da assistência judiciária gratuita —, configurando ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, II e IV, do CPC.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença exclusivamente no ponto que revogou a assistência judiciária, restabelecendo-se integralmente o benefício concedido no despacho inicial, bem como declarada a nulidade parcial da condenação ao pagamento de custas e taxas judiciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Claudiomiro Winck, Nilson Winck e Cleberson Winck, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido, condenando-os ao pagamento de custas e taxas judiciais, com fundamento no art. 88 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cumpre registrar que a insurgência recursal não alcança o mérito da improcedência do pedido de alvará judicial, restringindo-se, com precisão técnica, à legalidade da revogação da assistência judiciária, matéria de natureza processual e de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A controvérsia, portanto, resume-se a verificar se é juridicamente válida a revogação, de ofício, do benefício da justiça gratuita, sem prova de alteração da condição econômica dos beneficiários e com fundamento em dispositivo legal que não rege a matéria.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
”.

Deve ser amparado então, pelo benefício, aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade por documentos que retratem a situação financeira do requerente.

Uma vez concedida a gratuidade, esta somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de modificação da situação econômica da parte, ônus que incumbe àquele que alega a suficiência financeira, consoante dispõe os arts. 98, 99, §3o, e 100 do Código de Processo Civil, .

No caso em exame, verifica-se que: (i) a justiça gratuita foi regularmente requerida na petição inicial e deferida pelo Juízo de origem; (ii) o benefício permaneceu ativo durante toda a tramitação do feito, sem qualquer impugnação; (iii) não foi apontado na sentença qualquer fato superveniente, tampouco indicado elemento concreto capaz de demonstrar modificação da capacidade financeira dos apelantes e (iv) a revogação ocorreu de ofício, apenas no momento da prolação da sentença, sem prévia instauração do contraditório específico.

Tal proceder não se harmoniza com o regime jurídico da gratuidade da justiça, porquanto a simples improcedência do pedido principal, ou a natureza do procedimento (jurisdição voluntária), não constituem fundamentos idôneos para a supressão do benefício, sob pena de se converter a assistência judiciária em mecanismo instável e imprevisível, incompatível com sua finalidade constitucional.

A jurisprudência é firme no sentido de que a revogação do benefício exige demonstração efetiva e atual da capacidade econômica da parte, não bastando presunções, ilações genéricas ou fundamentos abstratos.

Neste sentido:

“Direito processual civil. Apelação cível. Justiça gratuita. Revogação ex officio. Ausência de fato novo. Restabelecimento do benefício. Provimento do recurso. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos para corrigir os encargos moratórios aplicados no contrato, mas revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando, ainda, a inclusão dos honorários advocatícios no débito executado. A apelante pleiteia exclusivamente a reforma da sentença quanto à revogação da gratuidade, sustentando que não houve alteração fática ou impugnação da parte contrária quanto à sua condição econômica.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da justiça gratuita pode ser mantida na ausência de fato novo ou prova da alteração da condição de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.

III. Razões de decidir. 3. A revogação da justiça gratuita exige, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, demonstração inequívoca de que houve alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária. 4. A decisão que revoga o benefício com base apenas em juízo subjetivo do magistrado, sem fato novo, carece de respaldo legal e fático. 5. A documentação apresentada pela apelante, incluindo declaração contábil da ausência de faturamento da empresa da qual é sócia, permaneceu incólume durante todo o processo e foi à base para o deferimento inicial do benefício, sem qualquer nova prova em sentido contrário. 6. A ausência de elementos supervenientes inviabiliza a revogação ex officio da gratuidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988). IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido apenas para restabelecer os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente concedida à apelante. Tese de julgamento: “A revogação da justiça gratuita exige a comprovação de fato novo que demonstre alteração da condição de hipossuficiência da parte beneficiária”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o, e 85, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1002241-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 05.04.2023; TJMT, N.U 0004271-63.2014.8.11.0007, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15.02.2025.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003558920248110027, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2025)

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a revogação, tal como operada na sentença, carece de suporte fático e jurídico, violando o regime legal dos arts. 98, §3o, 99, §3o, e 100, parágrafo único, do CPC, além de afrontar o princípio constitucional do acesso à justiça.

Acrescente, ainda, que o Magistrado
a quo
fundamentou a revogação da gratuidade no art. 88 do Código de Processo Civil, dispositivo que disciplina o adiantamento de despesas nos procedimentos de jurisdição voluntária, e não a concessão ou revogação da assistência judiciária.

Há, portanto, manifesta inadequação normativa, pois se utilizou regra que não rege a matéria decidida, em afronta direta ao art. 489, §1o, II e IV, do CPC, que veda decisões fundadas em normas sem pertinência com o caso concreto ou que deixem de enfrentar o regime jurídico aplicável.

Tal vício compromete a validade da motivação judicial, impondo a reforma da sentença nesse particular, ainda que se trate de controle limitado ao capítulo decisório impugnado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer o benefício da assistência judiciária outrora conferido aos autores, ora apelantes, determinando que as custas e taxas judiciais impostas aos apelantes tenham sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Colenda Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Claudiomiro Winck, Nilson Winck e Cleberson Winck, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido, condenando-os ao pagamento de custas e taxas judiciais, com fundamento no art. 88 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Cumpre registrar que a insurgência recursal não alcança o mérito da improcedência do pedido de alvará judicial, restringindo-se, com precisão técnica, à legalidade da revogação da assistência judiciária, matéria de natureza processual e de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A controvérsia, portanto, resume-se a verificar se é juridicamente válida a revogação, de ofício, do benefício da justiça gratuita, sem prova de alteração da condição econômica dos beneficiários e com fundamento em dispositivo legal que não rege a matéria.

A teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
”.

Deve ser amparado então, pelo benefício, aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, sendo necessário, para tanto, a comprovação do estado de necessidade por documentos que retratem a situação financeira do requerente.

Uma vez concedida a gratuidade, esta somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de modificação da situação econômica da parte, ônus que incumbe àquele que alega a suficiência financeira, consoante dispõe os arts. 98, 99, §3o, e 100 do Código de Processo Civil, .

No caso em exame, verifica-se que: (i) a justiça gratuita foi regularmente requerida na petição inicial e deferida pelo Juízo de origem; (ii) o benefício permaneceu ativo durante toda a tramitação do feito, sem qualquer impugnação; (iii) não foi apontado na sentença qualquer fato superveniente, tampouco indicado elemento concreto capaz de demonstrar modificação da capacidade financeira dos apelantes e (iv) a revogação ocorreu de ofício, apenas no momento da prolação da sentença, sem prévia instauração do contraditório específico.

Tal proceder não se harmoniza com o regime jurídico da gratuidade da justiça, porquanto a simples improcedência do pedido principal, ou a natureza do procedimento (jurisdição voluntária), não constituem fundamentos idôneos para a supressão do benefício, sob pena de se converter a assistência judiciária em mecanismo instável e imprevisível, incompatível com sua finalidade constitucional.

A jurisprudência é firme no sentido de que a revogação do benefício exige demonstração efetiva e atual da capacidade econômica da parte, não bastando presunções, ilações genéricas ou fundamentos abstratos.

Neste sentido:

“Direito processual civil. Apelação cível. Justiça gratuita. Revogação ex officio. Ausência de fato novo. Restabelecimento do benefício. Provimento do recurso. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos para corrigir os encargos moratórios aplicados no contrato, mas revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando, ainda, a inclusão dos honorários advocatícios no débito executado. A apelante pleiteia exclusivamente a reforma da sentença quanto à revogação da gratuidade, sustentando que não houve alteração fática ou impugnação da parte contrária quanto à sua condição econômica.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da justiça gratuita pode ser mantida na ausência de fato novo ou prova da alteração da condição de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.

III. Razões de decidir. 3. A revogação da justiça gratuita exige, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, demonstração inequívoca de que houve alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária. 4. A decisão que revoga o benefício com base apenas em juízo subjetivo do magistrado, sem fato novo, carece de respaldo legal e fático. 5. A documentação apresentada pela apelante, incluindo declaração contábil da ausência de faturamento da empresa da qual é sócia, permaneceu incólume durante todo o processo e foi à base para o deferimento inicial do benefício, sem qualquer nova prova em sentido contrário. 6. A ausência de elementos supervenientes inviabiliza a revogação ex officio da gratuidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988). IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido apenas para restabelecer os efeitos da gratuidade de justiça anteriormente concedida à apelante. Tese de julgamento: “A revogação da justiça gratuita exige a comprovação de fato novo que demonstre alteração da condição de hipossuficiência da parte beneficiária”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, § 3o, e 85, § 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 19.08.2024; TJMT, N.U 1002241-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 05.04.2023; TJMT, N.U 0004271-63.2014.8.11.0007, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 15.02.2025.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003558920248110027, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2025)

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a revogação, tal como operada na sentença, carece de suporte fático e jurídico, violando o regime legal dos arts. 98, §3o, 99, §3o, e 100, parágrafo único, do CPC, além de afrontar o princípio constitucional do acesso à justiça.

Acrescente, ainda, que o Magistrado
a quo
fundamentou a revogação da gratuidade no art. 88 do Código de Processo Civil, dispositivo que disciplina o adiantamento de despesas nos procedimentos de jurisdição voluntária, e não a concessão ou revogação da assistência judiciária.

Há, portanto, manifesta inadequação normativa, pois se utilizou regra que não rege a matéria decidida, em afronta direta ao art. 489, §1o, II e IV, do CPC, que veda decisões fundadas em normas sem pertinência com o caso concreto ou que deixem de enfrentar o regime jurídico aplicável.

Tal vício compromete a validade da motivação judicial, impondo a reforma da sentença nesse particular, ainda que se trate de controle limitado ao capítulo decisório impugnado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para restabelecer o benefício da assistência judiciária outrora conferido aos autores, ora apelantes, determinando que as custas e taxas judiciais impostas aos apelantes tenham sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026